Tribunal: TJDFT
Processo: 0730219-25.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo recorrente (réu) NG3 Brasília Consultoria, em que questiona o acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 78276526). Recurso não sujeito a preparo (art. 1.023 do CPC).
3. Em síntese, o embargante alega omissão e contradição na decisão embargada. Quanto às omissões, sustenta que o julgado deixou de apreciar: (i) a natureza civil e empresarial do contrato; (ii) a aplicação dos arts. 421 e 421-A do Código Civil, que asseguram a liberdade contratual e a força obrigatória dos contratos empresariais lícitos; (iii) a efetiva prestação dos serviços contratados, consistentes na elaboração de recálculo contratual, tratativas administrativas e atendimento técnico; (iv) a inexistência de defeito na prestação do serviço ou ato ilícito que configure responsabilidade objetiva, bem como a ausência de violação ao art. 14 do CDC; e (v) o pedido contraposto formulado pela requerida, relativo à cláusula penal compensatória de R$ 4.000,00, prevista nas Cláusulas Terceira e Nona do contrato. Quanto às contradições, argumenta que: (i) a decisão reconhece que o contrato tem por objeto obrigação de meio, e não de resultado, mas condena a embargante como se houvesse garantia de êxito; (ii) há menção ao "pagamento da primeira parcela do recálculo", sem identificar qual recálculo teria sido homologado ou se houve aceite bancário da proposta. Ademais, esclarece que eventual busca e apreensão do veículo decorre do inadimplemento contratual do consumidor perante a instituição financeira, e não de ato praticado pela NG3. Por fim, prequestiona formalmente a violação aos seguintes dispositivos: Art. 489, §1o, IV e VI, do CPC (fundamentação adequada e enfrentamento de todos os argumentos); Art. 373, II, do CPC (ônus da prova); Arts. 421, 421-A, I e II, e 439 do CC (autonomia privada e licitude da promessa de fato de terceiro); Art. 343 do CPC (apreciação do pedido contraposto); Art. 14, § 3o, do CDC (exclusão de responsabilidade quando ausente defeito na prestação); Art. 2o do Decreto-Lei 911/1969 (responsabilidade exclusiva do credor fiduciário); e Art. 86 do CPC (sucumbência proporcional).
4. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 78411216).
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar se há vício no acórdão vergastado.
III. Razões de decidir
6. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
7. A "omissão" que permite o uso dos embargos de declaração ocorre quando uma questão discutida nos autos, essencial para a formação do silogismo, não é abordada. A "contradição" acontece quando há divergência interna no julgamento, ou seja, conclusões conflitantes sobre o mesmo tema ou controvérsia analisada na decisão. Já a "obscuridade" refere-se à falta de clareza do dispositivo, que pode ocorrer, por exemplo, pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão do julgamento
8. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a revisão das provas e rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador.
9. As questões aventadas pelo embargante foram devidamente analisadas nos itens 16 a 26 da ementa.
10. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
11. O artigo 93, IX, da CF, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 25/06/2013).
12. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
13. Em razão dos estreitos limites impostos pelo art. 48 da Lei n. 9.099/95, os embargos de declaração não se prestam para a rediscussão da controvérsia, ainda que com a finalidade de prequestionamento, se ausente, repita-se, erro, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida no acórdão embargado.
14. “Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário” (Enunciado 125, FONAJE).
IV. Dispositivo
13. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.